Tribunal: TJDFT
Processo: 0750077-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. GUIA DE RECOLHIMENTO E RESPECTIVO COMPROVANTE DAS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO APRESENTADOS. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que o “preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”.
3. O § 1o desse mesmo artigo esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
4. A exigência regimental do recolhimento das custas processuais e preparo não configura cobrança em dobro da mesma taxa, mas apenas explicita que o preparo é composto de duas verbas e inclui as custas processuais relativas à tramitação do feito em primeiro grau.
5. Se o recorrente não juntou no prazo legal a guia de recolhimento e comprovante de pagamento das custas processuais, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção.
6. Agravo interno conhecido e não provido.